Tribunal: TJSP
Processo: 2345838-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00, para cumprimento de obrigação de fazer imposta à agravada. A agravante alega que a multa é incapaz de compelir a agravada a fornecer o tratamento requerido, com custo anual superior a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00, para cumprimento de obrigação de fazer imposta à agravada. A agravante alega que a multa é incapaz de compelir a agravada a fornecer o tratamento requerido, com custo anual superior a R$ 70.000,00, e requer majoração para R$ 2.000,00 por dia, sem limite de dias.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor da multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer pela agravada.

III. Razões de Decidir
3. A multa diária tem caráter coercitivo e não indenizatório, devendo ser suficientemente alta para compelir o cumprimento da obrigação, sem ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária.
4. Considerando o poderio econômico da ré, a multa fixada pelo juízo de origem é baixa e não surte o efeito esperado, justificando sua majoração para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, conforme tutela recursal concedida.

IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso.

Tese de julgamento: 1. Majoração da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, para assegurar cumprimento da obrigação de fazer; 2. Teto de incidência da multa que é necessário para evitar o enriquecimento sem causa.